Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701467-69.2020.8.07.9000 RECORRENTE: GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME RECORRIDA: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Diante da litigiosidade existente no procedimento de impugnação de crédito, são devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência ou da causalidade, como na espécie, a despeito de reconhecimento do pedido. Precedentes no TJDFT e no STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 7o, e 8o, todos do Código de Processo Civil, sem explicitar os motivos pelos quais considera que tais preceitos foram ofendidos; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 85, §2o, 322 §1o, e 492, do CPC, porque, não havendo litigiosidade em sede de impugnação de crédito, não deve ser fixada a verba honorária; d) artigo 329, inciso II, do CPC, pois não constou na petição inicial o pedido de fixação de verba honorária, o que foi feito em aditamento, sem intimação específica para a parte contrária se manifestar. Requer no ID 29481556 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 7o, e 8o, e 329, inciso II, todos do CPC. Primeiro, porque não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Segundo, haja vista que não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1908569/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/10/2021). Igualmente não deve transitar a defendida afronta aos artigos 85, §2o, 322 §1o, e 492, do CPC, tendo em vista que, de acordo com a Corte Superior, “Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1834297/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015